Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719671-64.2021.8.07.0000 Agravante(s) Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP Agravado(s) Adriana Bueno de Paula Barros de Oliveira, Vanda Lucia Rodrigues Felix, Ebo Engenharia e Incorporação Ltda., José Edmilson Barros de Oliveira Neto e Paulo Cesar Felix Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 31762890. Aguarde-se a inclusão do feito em pauta para julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora